Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-76.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
VISTOS...
Sobreveio pedido de desistência do recurso, formulado pela METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA.
O art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim sendo, homologo o pedido de desistência recursal, para que produza os efeitos de direito.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator